Tribunal: TJDFT
Processo: 0731329-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Processo : 0731329-85.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 102931911 dos autos na origem n. 0042866-97.2013.8.07.0001), proferida em ação de execução, que indeferiu a reiteração de pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD. A agravante alega que a reiteração de consultas nos sistemas à disposição do juízo é totalmente possível, desde que observado o critério de razoabilidade. Ressalta que a pesquisa ao BACENJUD foi realizada uma única vez, em 08.05.2014, de modo a autorizar nova consulta, considerando o transcurso de mais de sete anos da medida anterior. Afirma que a decisão recorrida está em dissonância com a jurisprudência sedimentada neste Tribunal, notadamente a partir da implementação da ferramenta “teimosinha”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para determinar a reiteração da tentativa de bloqueio de valores via BACENJUD. Indeferi o pedido liminar, à míngua de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem assim ante o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (id. 29536002). Todavia, em consulta aos autos originários (no 0042866-97.2013.8.07.0001), verifico que conheci da ação de execução de título extrajudicial enquanto no primeiro grau de jurisdição, tendo proferido decisões no respectivo processo (ids. 29444962, 29444969 – p. 16 e 18, 29444975 – p. 1, 29444978 – p. 1 e 7, 29444996, na origem). Destarte, incide a regra de impedimento prevista no art. 144, inc. II, do CPC, razão pela qual o feito deverá ser distribuído a um dos membros da 8a Turma Cível, porquanto, no mais, há prevenção nos termos do art. 81, § 1o, do RITJDFT, senão vejamos: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; [...] Ficará a cargo da nova Relatoria a alteração da decisão liminar proferida em 04.10.2021 (id. 29536002), conforme o art. 64, § 4o, do CPC, por analogia. Ante o exposto, determino a devolução dos autos para redistribuição a um dos membros da 8a Turma Cível. Intimem-se. Brasília – DF, 1 de fevereiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator